Tribunal: TJDFT
Processo: 0702698-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702698-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA CORDEIRO MAGALHÃES AGRAVADO: FERNANDO AFONSO COLLOR DE MELO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flávia Cordeiro Magalhães contra o ato judicial proferido nos autos da ação de reparação de danos morais n. 0720851-49.2020.8.07.0001 no qual o Juízo de Primeiro concedeu-lhe o prazo de quinze (15) dias para indicar o endereço do agravado para citação (id 219153713 e 220850166 dos autos originários). Extrai-se dos autos originários que o Juízo de Primeiro Grau concedeu o prazo de quinze (15) dias para a agravante indicar endereço para a citação do réu e adotar as diligências respectivas. Veja-se (id 219153713 dos autos originários): Os documentos de ID 218269140/218272049 informam que restou infrutífera a citação do réu por meio de carta precatória expedida para o Estado de Alagoas. Como já apontado em decisões precedentes, o réu é pessoa pública, detentora de notoriedade nacional e frequentemente presente no noticiário nacional, de modo que não se pode afirmar encontrar-se em local incerto ou ignorado. Nesta linha, considerando que cabe ao autor a adoção das providências necessária para a citação (art. 240,§1o, CPC), concedo à autora o prazo de 15 dias para a indicação de endereço para tanto, devendo adotar as respectivas diligências, inclusive em outros feitos em que seja parte o réu. A agravante opôs embargos de declaração sob a alegação de que o ato judicial supratranscrito está omisso (id 220707985 dos autos originários). Pediu o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão indicada e reconhecer a validade da citação por edital. Os embargos de declaração foram rejeitados nos seguintes termos (id 220850166 dos autos originários): Embargos próprios e tempestivos. Os embargantes alegam a existência de omissão na decisão de ID 219153713, que determinou à parte autora a adoção de providências para a citação do réu. Em que pesem as alegações da embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Trata-se, à evidência, de insurgência quanto à conclusão alcançada na decisão embargada. No tocante à existência de omissão, deve-se observar que o julgador não está obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os pontos e dispositivos legais mencionados pelas partes, mas apenas em relação àqueles que julgar contundentes o suficiente para influir no provimento jurisdicional que se reclama. Assim, não há qualquer omissão no decisum. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, mas, contudo, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegro o ato judicial impugnado. Cumpra-se a decisão embargada. O presente agravo de instrumento foi interposto contra os atos judiciais de id 219153713 e 220850166 dos autos originários. A análise perfunctória dos autos indica o não cabimento do agravo de instrumento. A determinação contra a qual a agravante insurge-se não possui conteúdo decisório uma vez que efetivamente não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por tratar-se de ato judicial sem conteúdo decisório com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso em razão de seu não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator